Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008415-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), FLERS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.837.573/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), MARIA CHRISTINA MOTTA GUEORGUIEV - CPF: 279.570.098-08 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), DERICK MENSINGER ROCUMBACK - CPF: 382.196.358-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSTERGOU A APRECIAÇÃO DA PRELIMINARES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FUNDAMENTO PARA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Considerando-se que o juiz é o destinatário da prova; que a prova tem a finalidade de demonstrar a veracidade ou não dos fatos e convencer o julgador, se este diz ser imprescindível a pericial, fundamentando a pertinência, não há que se falar em ilegalidade presumida.

2 – O juiz é o presidente do feito. Cabe a ele decidir o momento oportuno para apreciar as questões preliminares. A postergação para após a realização da prova pericial não implica em qualquer nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001018-51.2017.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
O Telhar Agropecuária Ltda. e Fler Participações Ltda
., deixou de analisar os pedidos do Agravante pela produção de prova documental e determinou a realização de prova pericial, por perito nomeado pelo juízo.

Em suas razões recursais (Id 2095098), o Ministério Público insurge-se contra a decisão agravada sob a alegação de que teria sido omissa quanto a promover a redistribuição do ônus da prova e estaria eivada de nulidade processual porque não teria observado as regras para designação da perícia.

Argumenta que Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a inversão do ônus da prova; que para a inversão do ônus da prova bastaria que a narrativa apresentada pelo Ministério Público fosse razoavelmente verídica; que apenas após a análise dos relatórios unilaterais que o Ministério Público até hoje não juntou seria possível aferir se haveria necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda; e, ainda que se entenda pela manutenção da prova pericial, a designação do perito, seria nula, por não observar a lei processual.

Por fim, o Ministério Público requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O douto Relator, que me antecedeu neste feito - Luiz Carlos da Costa indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que não há dano grave ou de difícil reparação (Id 42209012). Desta decisão o Ministério Público opôs embargos de declaração; que foram contrarrazoados (Id 46175983), embora não julgados.

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram no Id 46264477, oportunidade em que as agravadas refutaram as alegações expendidas pelo agravante e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 49502489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pendência de análise monocrática das alegações dos embargos de declaração, opostos em face da decisão liminar neste agravo, é certo que à luz do princípio da primazia do julgamento, e, ainda, da celeridade e efetividade da entrega da tutela judicial, justifica-se o julgamento pelo colegiado, do mérito do agravo de instrumento.

De outro norte, sobre o mérito do recurso, como é sabido, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública sob a justificativa de que as atividades de exploração agrícola exercidas no regime de arrendamento rural pela Agravada O TELHAR, no imóvel rural denominado “Fazenda Sete Lagoas”, de propriedade da Agravada FLERS, supostamente não seriam “ambientalmente sustentável[eis]” em função da localização do imóvel, o qual está inserido na Área de Proteção Ambiental – APA Nascentes do Rio Paraguai.

Em liminar, o Ministério Público requereu fosse determinada a execução/abstenção de 23 (vinte e três) medidas técnicas, institucionais, administrativas e econômicas que, na sua visão, seriam suficientes para atender “às precauções genéricas de manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins [...] e de plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada [...] nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai”. O Agravante requereu também a inversão do ônus da prova, que foi indeferida pelo Juízo e, por isto, foi objeto do agravo de instrumento no 1004796-10.2018.8.11.0000, que, sob minha relatoria, foi desprovido.

Posteriormente, em 23.8.2019 foi proferida a decisão que determinou, dentre outras medidas, a realização de prova pericial; a nomeação do Perito, afirmando que as preliminares seriam analisadas quando da prolação da sentença. Esta é a decisão objeto deste agravo, que reproduzo, no que importa:

“[...]
O pedido a respeito da produção de prova testemunhal será analisado após a conclusão da perícia
.

Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, contudo,
deixo de designar audiência de instrução neste momento,
tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.

Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto à prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento
.

No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.

Portanto, nomeio JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o).

As preliminares serão analisadas quando da prolação de sentença
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001018-51.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 22874703, fls. 2/3).
(destaquei)

De início, saliente-se que sobre a inversão do ônus da prova, sobre o qual o Ministério Público alega que a decisão teria sido omissa, além de ter sido objeto de outro agravo, já não cabe qualquer discussão, pois, conforme asseverado alhures, o agravo foi desprovido, por unanimidade.

De outro lado, da simples leitura da decisão agravada, não se constata, onde repousa qualquer ilegalidade, posto que é perfeitamente possível que determinação de realização de perícia se dê de ofício, consoante autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Ademais, no caso, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e, conforme fundamentou expressamente na decisão, é imprescindível a realização da perícia, não se verifica onde possa haver prejuízo, já que, com o deslinde da instrução probatória, a finalidade é o convencimento do julgador sobre a tutela vindicada pelo Ministério Público.

Por fim, sobre a suposta nulidade da prova pericial, nada há de concreto a justificar a alegação, de forma que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022